Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-50.2023.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800043-50.2023.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: JUNIOR FRANK BARBOSA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800043-50.2023.8.14.0124

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

ADVOGADO: NEY JOSE CAMPOS - OAB MG44243-A

APELADO: JUNIOR FRANK BARBOSA CARNEIRO

ADVOGADO: CASSIO DA PAIXAO PIMENTEL BRANDAO - OAB TO7025-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DIGITAL COM ASSINATURA ELETRÔNICA E “SELFIE”. DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO. ENTREGA VOLUNTÁRIA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA E DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de comprovação da legalidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato digital de empréstimo firmado com assinatura eletrônica e comprovado por depósito em favor do autor é válido; (ii) estabelecer se a entrega voluntária do numerário a terceiro afasta a responsabilidade da instituição financeira, legitimando a cobrança e a inscrição do devedor em cadastro restritivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato apresentado pela instituição financeira contém assinatura digital acompanhada de “selfie” do consumidor, atendendo aos requisitos legais de validade da contratação eletrônica.

O depósito do valor contratado na conta do apelado comprova a efetiva disponibilização do crédito, afastando a alegação de inexistência de negócio jurídico.

A negativa genérica do consumidor não desconstitui os documentos apresentados pelo banco, pois incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado (CPC, art. 373, I).

A entrega do numerário a terceiro por ato voluntário do mutuário não configura fraude imputável à instituição financeira, tratando-se de risco exclusivo do contratante.

A inadimplência autoriza a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, inexistindo ilicitude na conduta do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O contrato digital firmado com assinatura eletrônica acompanhada de elementos de identificação pessoal é válido e eficaz.

A disponibilização do valor contratado comprova a existência da relação jurídica, afastando a alegação de inexistência de negócio.

A entrega voluntária do numerário a terceiro configura risco exclusivo do mutuário, não transferindo responsabilidade à instituição financeira.

O inadimplemento autoriza a inscrição do devedor em cadastro restritivo de crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 98, §3º, 373, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 00000485720168110020, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 26.05.2021; TJ-DF, Apelação Cível nº 0702576-93.2018.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, j. 22.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por
JUNIOR FRANK BARBOSA CARNEIRO
em face do apelante, julgou procedente a pretensão esposada na inicial, para declarar a inexistência de débito em relação ao contrato questionado nos autos, bem como determinar a retirada do nome da parte demandante dos cadastros de inadimplentes inerente à dívida discutida no feito, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias.

Aduziu a autora, ora apelada, na peça inicial (ID n° 21308089), que seu nome foi inscrito nos cadastros de proteção ao crédito em razão de uma suposta dívida com o Banco Santander no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), relativo ao contrato de microcrédito solidário n. 32000999429, na qualidade de coordenadora do grupo solidário. Defende que não efetuou nenhum empréstimo e que não reconhece a referida contratação, motivo pelo qual pugna pela declaração de inexistência de débito, retirada do seu nome do SPC e danos morais no importe de R$ 100.000,00.

O banco réu, ora apelante, apresentou contestação ao Id n° 21308109 alegando, em síntese, que o contrato firmado entre as partes é legítimo, tendo a parte autora inclusive recebido valores decorrentes desse pacto. Defende que a negativação do nome do autor foi regular exercício de direito, e enfatiza a inexistência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 21308113) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, para declarar inexistente a relação contratual entre as partes, bem como determinar a retirada do nome da parte demandante dos cadastros de inadimplentes inerente à dívida discutida no feito, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 dias. Por outro lado, negou o pedido de danos morais.

Irresignado, o banco réu interpôs recurso de apelação (ID n° 21308226), sustentando, preliminarmente, a impugnação ao valor da causa, por entender que o montante atribuído não guarda correspondência com a natureza e a complexidade da demanda. No mérito, defende a regularidade da contratação do microcrédito em debate, destacando a assinatura do contrato, a validação documental e a liberação dos valores ao recorrido.

Sustenta a inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, bem como a desnecessidade da multa cominatória aplicada ou, subsidiariamente, sua redução por se mostrar desproporcional e excessiva; e, por fim, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id n° 21308233.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob a justificativa de que não está comprovada nos autos a legalidade da relação contratual entre as partes.

Adianto que a sentença merece reforma.

Da detida análise dos documentos acostados aos autos, verifico que o contrato apresentado pela Instituição Financeira ao Id n° 21308111 é perfeitamente válido, uma vez que consta com a assinatura digital do consumidor a qual atende aos requisitos legais, contando inclusive com “selfie” do apelado. Ademais, é possível verificar o repasse de valores advindos do contrato ao apelado.

Logo, não cabe a parte autora simplesmente afirmar que não reconhece o contrato, de maneira que essa negativa é incapaz de afastar o conteúdo probatório dos documentos apresentados pelo requerido/apelante.

No mais, cumpre salientar que não há qualquer indício de fraude na contratação. O que se verifica nos autos é tão somente a juntada de termo de ocorrência policial,
no qual o próprio apelado confessa ter recebido a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), liberada pelo Banco recorrente
, e a repassado voluntariamente a um terceiro, de nome “Johnatan
”
, que o teria enganado (Id n° 21308091).

Ora, o risco de confiar em terceiros para administração de recursos é exclusivo do mutuário, não havendo como responsabilizar o banco que cumpriu regularmente a obrigação assumida.

Assim, entendo que neste caso o contrato firmado é plenamente válido, bem como que a posterior entrega do numerário a terceiro decorreu de ato exclusivo da vítima e sem qualquer participação ou vínculo com o banco recorrente.

Consequentemente, o não pagamento da dívida acarreta o legítimo direito da instituição financeira em registrar o nome do devedor no SPC, como assim o fez.

Com isso, não restou demonstrada qualquer conduta ilícita atribuível à instituição financeira. Por esta razão, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Nesse sentido é a jurisprudência em casos semelhantes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RÉU REVEL – JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL – POSSIBILIDADE – BUSCA DA VERDADE REAL – DESCONTO EM CONTA CORRENTE ORIUNDO DE INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – PROVA DA CONTRATAÇÃO, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE E DA MORA – DESCONTOS LEGÍTIMOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1- Pela dinâmica trazida pelo atual Código de Processo Civil e de acordo com a Corte Superior de Justiça, é admitida a juntada de documentos com a Apelação, desde que à parte contrária seja oportunizado o contraditório, exercendo a ampla defesa, e ainda não ficar evidenciada a má-fé em querer surpreender a parte adversa ou o Juízo. In casu, embora o Banco Apelante não tenha apresentado Contestação, o feito foi julgado antecipadamente e, por esse motivo, não se verifica qualquer indício de que o Apelante tenha agido com má-fé ao deixar de apresentar a documentação depois da entrega da prestação jurisdicional no primeiro grau. Assim, como também não se constata o intuito de surpreender ao Recorrido.
2- A documentação carreada para os autos comprova a existência de relação jurídica entre as partes, o crédito disponibilizado em favor da correntista, a origem do débito e a regularidade dos descontos efetuados na conta bancária, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais. Na verdade, a manutenção da sentença importaria em ofensa à verdade real e ao princípio que veda o enriquecimento sem causa,
uma vez que a Julgadora a quo declarou a inexigibilidade do débito e condenou o Banco a restituir, em dobro, a quantia descontada, além do pagamento de indenização por danos morais. (TJ-MT 00000485720168110020 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 26/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2021)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2.
Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes
. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido. (TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, o apelante conseguiu demonstrar através dos documentos acostados aos autos que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da parte autora/apelada e a alegação de inexistência do débito.

Portanto, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões que se mostram suficientes para o julgamento do feito, conclui-se que absolutamente necessária a reforma da sentença recorrida, reconhecendo-se a licitude do contrato firmado entre as partes e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na exordial.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais conforme a fundamentação.

As custas processuais e honorários sucumbenciais devem recair integralmente sob a parte autora, porém, ficando suspensa a exigibilidade, caso seja beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025